Tribunal: TJDFT
Processo: 0738770-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0738770-83.2022.8.07.0000 PACIENTE: W. F. J. IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO BARROS, INGRID LETÍCIA LUZIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de W. F. J., contra a decisão proferida pelo d. Magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, em decorrência da suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13, e art. 147, ambos do Código Penal. (ID 41321047) O impetrante alega ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Defende que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para o deferimento da medida liminar requerida, que consiste no relaxamento da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar concedida. (ID 41321047) Liminar indeferida. (ID 41408566) Juntada de comunicação remetida pelo Juizado impetrado (ID 41567252), acerca da prolação de sentença condenatória nos autos principais ocorrida em 22/11/2022, com revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos: “... Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu W. F. J. devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta descrita nos art. 147 do CP, combinado com os arts. 5o, III (qualquer relação íntima de afeto), e 7o, II, da Lei 11.340/06, em face de B. O. A. F. ... Considerando o tempo que o acusado se encontra preso, o qual, pelo menos em tese, se mostra razoável para que tenha refletido sobre suas condutas e não volte a praticá-las; o regime em que deverá cumprir a pena e a informação da ofendida que deixará o Distrito Federal, REVOGO a prisão preventiva de W. F. J., devendo ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que continuar preso. Expeça-se alvará de soltura. ...” Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo reconhecimento da perda do objeto do habeas corpus. (ID 42355929). Assim, o ato atacado já não mais subsiste, restando prejudicada a pretensão ora deduzida. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e art. 89, inc. XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora